Tribunal: TCU
Processo: 021.905/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Divino Albino de Castro ao Acórdão 9994/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Divino Albino de Castro ao Acórdão 9994/2024-TCU-Primeira Câmara , que, embora tenha provido parcialmente pedido de reexame para permitir a escolha entre as vantagens opção e quintos, manteve decisão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, com recusa de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional Federal da 1a Região no sentido de que, caso o inativo escolha perceber a VPNI proveniente da incorporação de quintos/décimos em detrimento da vantagem opção, as parcelas referentes ao período de 8/4/1998 e 4/9/2001 devem ser absorvidas da seguinte forma: 9.1.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023; 9.1.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes posteriores à edição da Lei 14.687/2023 - excetuados os concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023 -, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.1.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, deve ser emitido novo ato, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.